Tribunal: TJBA
Processo: 8000218-14.2017.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000218-14.2017.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Advogado(s)
:

APELADO: TITO ALEXANDRE SANTANA DA SILVA

Advogado(s)
:
HELOISA CARLA SANTOS DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pelo Município de Oliveira dos Brejinhos contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança impetrado por servidor efetivo aprovado em concurso público para o cargo de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, declarando a nulidade do Decreto n.º 193/2017, que o removeu para funções incompatíveis com o cargo para o qual foi aprovado.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ausência de prova pré-constituída a inviabilizar o conhecimento da ação mandamental; e (ii) saber se a remoção do servidor para função distinta daquela inerente ao cargo público de provimento efetivo caracteriza desvio de função e afronta aos princípios constitucionais da Administração Pública.

III. Razões de decidir:

3. Os documentos juntados à inicial — termo de posse, decreto de remoção, edital do concurso e legislação municipal — são suficientes para comprovar o direito líquido e certo, não se exigindo dilação probatória.

4. A remoção para o setor de arquivo, sem correspondência com as atribuições do cargo de especialista em políticas públicas, caracteriza desvio de função e afronta aos princípios da legalidade, razoabilidade e eficiência administrativa.

5. A cláusula editalícia que permite o exercício de funções correlatas não autoriza a imposição de atividades operacionais incompatíveis com a natureza técnica e estratégica do cargo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

“1. A remoção de servidor efetivo para função incompatível com as atribuições do cargo para o qual foi aprovado em concurso público configura desvio de função. 2. A cláusula de atividades ‘afins ou correlatas’ não legitima a designação para funções operacionais alheias à natureza técnica do cargo.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADPF n.º 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000218-14.2017.8.05.0184 tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS
e como apelado
TITO ALEXANDRE SANTANA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22